Tribunal: TJMT
Processo: 1002620-15.2019.8.11.0003
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002620-15.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Competência dos Juizados Especiais, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSEMEIRE PEREIRA AJALA - CPF: 940.218.211-04 (RECORRIDO), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE PEREIRA AJALA - CPF: 940.218.211-04 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DOS PROMOVIDOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002620-15.2019.8.11.0003

Origem: 2º VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
s
:
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA
,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
- DETRAN/MT e
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
s
:
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA
,
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
- DETRAN/MT e
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016.

IPVA.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE
A
DEMANDANTE E O
VEÍCULO
. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
“IN RE IPSA”.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. De início, impõe-se esclarecer q
ue o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em
que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2
.
Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento
de registro de propriedade de veículo
,
incumbência
que é do
órgão administrativo de trânsito
, não há se falar em ilegitimidade passiva do
DETRAN/MT.
Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso
, concernentes ao cancelamento do IPVA,
e do órgão estadual de trânsito
, relativamente ao registro de propriedade.

3
.
Trata-se de ação em que a
demandante
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA postula pela declaração de inexigibilidade de tributo
, cancelamento de registro de propriedade
e reparação por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pelos entes demandados, oriundo de cobrança de IPVA de veículo cuja propriedade não lhe pertence.

4
. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do
s entes públicos
, já que ausente qualquer prova,
ainda que mínima, que vincule a demandante
ao
veículo
em questão.

5
.
Não se pode imputar à
demandante
a produção de prova negativação, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido veículo em seu nome. Ao revés, competia ao
s
ente
s públicos
comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu.

6
. Dano moral que neste caso é
in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica
do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três
mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do demandante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se d
e ação em que a Recorrente/Recorrida
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA postula pela declaração de inexigibilidade de tributo, cancelamento de registro de propriedade e reparação por danos morais, em razão de protesto indevido efetuado pelos entes demandados, oriundo de cobrança de IPVA de veículo cuja propriedade não lhe pertence.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO
, com fulcro do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
o reclamado
ESTADO DE MATO GROSSO
a providenciar a anulação dos débitos oriundos das
CDAs
201750809, 2018858460, 20191347137 e daqueles posteriores ao ajuizamento da ação, cujo fato gerador dos débitos se refira a titularidade do veículo objeto da ação;
CONDENAR
o
DETRAN/MT
a promover a exclusão do nome da autora como proprietária do veículo JXZ3655, bem como aindenizar a promovente
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA
no montante de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais experimentado, valor a ser acrescido de juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, contados da data do evento danoso (inscrição do 1º débito na dívida ativa), nos termos da Súmula nº 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil, e corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data desta sentença (súmula 362 do STJ) até o efetivo pagamento.
”

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/Recorrida
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA

pela majoração do valor arb
itrado a título de danos morais
e
o
s
Recorrente
s
/Recorrido
s

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem
a título de danos morais
,
por consider
á
-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID
55227081
) a Recorrente/Recorrida
ROSEMEIRE PEREIRA AJALA
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferia nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022